Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712170-67.2019.8.07.0020 RECORRENTE: H. M. D. A. RECORRIDA: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA ABA-DENVER. RECUSA. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. MORA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura. 3. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. O número de sessões de psicoterapia previsto pela ANS é referência mínima. 4. A ausência de prova que demonstre a contratação prévia, expressa e clara de coparticipação em caso de tratamento que ultrapasse o limite mínimo previsto pela ANS, torna inviável referida cobrança. “a legislação especial admite a configuração de planos de saúde com cláusula de copartipação, inclusive para todos os procedimentos utilizados (art. 16, VIII, do CDC), desde que contratados de forma clara e expressa”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 665.631/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20/08/2015, DJe 4/9/2015). 5. No caso concreto não houve interrupção do tratamento, em face da concessão de tutela de urgência antecipatória, bem como, a limitação de cobertura ocorreu em fundada e razoável interpretação das normas da ANS, razão pela qual, ausente dano aos direitos da personalidade, por isso afasta-se a condenação por dano moral. 6. As astreintes têm por escopo forçar o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. Não configurada a mora injustificada, afasta-se a incidência da multa cominatória. 7. Apelos conhecidos. Não provido o recurso da parte ré. Provido parcialmente o apelo da parte autora, para tão somente afastar a coparticipação, e por consequência determinar à ré, SUL AMÉRICA AS, a cobertura integral do tratamento de saúde constante do relatório médico e psicológico juntado na inicial, inclusive envolvendo o método ABA-DENVER. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 85, §§2o e 14, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ser fixados sobre o valor da condenação do tratamento, e não fixado com base no valor da causa, uma vez que a obrigação de fazer determinada na sentença possui montante econômico aferível. Acrescenta que a sucumbência do recorrente foi mínima em comparação à sucumbência da recorrida. Pugna pela condenação total da recorrida quanto as custas e honorários sucumbenciais; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, ambos do Código Civil, ao considerar que a negativa ao tratamento para uma criança com autismo é mero inadimplemento contratual. Assevera que a negativa de planos de saúde de oferecer tratamentos que são prescritos pelos profissionais de saúde que acompanham o paciente é abusiva e merece condenação por danos morais. Aduz que a recorrida deveria responder de forma objetiva a reparação pelo dano moral, especialmente, por se tratar de relação consumerista. Requer a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios ( artigo 85, §§2o e 14, do CPC). Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021 Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 86 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023